Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS. CUSTAS. JUÍZO. SEM ACESSO. SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ônus das custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização não é imputada ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados se o Juízo de origem não tem acesso ao sistema CNIB.
2. Recurso conhecido e desprovido.